Tribunal: STF
Processo: RE 204635
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI
Nº 509/69. IMPENHORABILIDADE DOS BENS DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO REFERIDO NA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
        Ausência de publicação do precedente referido na decisão
agravada. A circunstância de não ter ocorrido o trânsito em julgado
do acórdão - ainda pendente de publicação - não impede que o relator
julgue o recurso extraordinário mediante decisão em que estejam
sintetizados os seus fundamentos, porque o conhecimento destes
possibilitará à parte agravante o exercício do direito de defesa.
Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.